Tribunal: TJDFT
Processo: 0002468-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0002468-06.2016.8.07.0001 DESPACHO Às partes para apresentarem contrarrazões aos agravos interpostos (id 56804701 e id 57271286). Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à Norte Energia S/A (Norte Energia) para responder aos declaratórios (id 56804703), no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 2 de maio de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR